Tribunal: TJMT
Processo: 0013678-51.2015.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0013678-51.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes Militares]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), AGNALDO LEAL DOS SANTOS - CPF: 654.879.311-00 (APELADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), EDER JOSE ALVES - CPF: 016.492.791-32 (ADVOGADO), PALMIRO DA SILVA MACIEL - CPF: 537.704.041-49 (APELADO), ARDONIL MANOEL GONZALES JUNIOR - CPF: 293.114.461-49 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (VÍTIMA), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JOSE FLAVIO GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 199.089.468-20 (VÍTIMA), JULIO CEZAR FLORINDO (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS SILVA DE AMORIM - CPF: 054.347.911-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CONCUSSÃO - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO MINISTERIAL - SUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA - PEDIDO DE CONDENAÇÃO DOS APELADOS -
RETRATAÇÕES JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHAS - DÚVIDA SOBRE A EXIGÊNCIA DE VANTAGEM INDEVIDA POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES - ESCUSA DOS APELADOS CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL -
QUEBRAS DO SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS E FISCAIS DOS APELADOS E SEUS FAMILIARES
- RELAÇÃO ENTRE O VALOR SACADO DA CONTA CORRENTE DA VÍTIMA COM OS APELADOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL IMPOSTA QUANDO HOUVER JUÍZO DE CERTEZA QUANTO À MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA INTEGRADOS - JULGADOS DO TJMT E TJMG -

RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

“
A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado - exigência de vantagem econômica para liberar suposto acusado de situação de flagrância -, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a
absolvição
.”

(TJMT, N.U 0003947-36.2012.8.11.0042)

“Não sendo incontroverso que o réu exigiu para si, de forma direta ou indireta, vantagem indevida, imperiosa é a absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, AP 10433160133164001)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No
0013678-51.2015.8.11.0042 – COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

PALMIRO DA SILVA MACIEL

AGNALDO LEAL DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 0013678-51.2015.8.11.0042), que absolveu PALMIRO DA SILVA MACIEL e AGNALDO LEAL DOS SANTOS de concussão, em concurso de agentes [Fato II da denúncia] – arts. 305 c/c art. 79, ambos do CPM – (fls. 4/12
– parte 7
).

A 13a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA CAPITAL
sustenta que haveria provas suficientes para a responsabilização penal do apelado.

Pede o provimento para condenar os apelados
“quanto ao segundo fato descrito na denúncia”
(fls. 28/51 – parte 7).

PALMIRO DA SILVA MACIEL e AGNALDO LEAL DOS SANTOS pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial (fls. 56/66 e 68/79
– parte 7
).

A i. 8a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, adotando,
per relationem
, as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Élio Américo, procurador de Justiça - fls. 85/87 – parte 7)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPPM, art. 510, ‘b’), manejado por quem tem interesse (CPPM, art. 511) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CPM, art. 123).

Consta da denúncia que:

“No dia 19 de novembro de 2014, na Comarca de Barra do Bugres [...]

2o Fato: [...] após o denunciado 3o SGT/PM MACIEL ter realizado a abordagem de um veículo que, em tese, estaria realizando o transporte irregular de defensivos agrícolas e o encaminhado ao Comando da Polícia Militar, em unidade de desígnios com o denunciado 1o SGT/PM AGNALDO exigiram em razão da função, vantagem indevida à vítima Júlio Cézar Florindo, consubstanciada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para não efetuarem a apreensão do material transportado, bem como não realizarem a prisão em flagrante dos responsáveis pela carga.

Assim, ante a negativa da vítima Júlio Cézar Florindo, sob o mesmo pretexto de não efetuarem a apreensão do material transportado, bem como não realizarem a prisão em flagrante dos responsáveis pela carga, o 1o SGT/PM AGNALDO em conluio com 3o SGT/PM MACIEL exigiu, para si ou para outrem, a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), para efetuar a liberação da carga supostamente irregular, exigência esta que fora paga em espécie ao denunciado 1o SGT/PM AGNALDO.

Ante o exposto, denuncio o 1o SGT/PM AGNALDO LEAL DOS SANTOS e o 3o SGT/PM PALMIRO DA SILVA MACIEL como incurso no artigo 305 c/c artigo 53 (concurso de agentes), ambos do Código Penal Militar (2o Fato), requerendo o recebimento desta [...]”
(Allan Sidney do Ó Souza, promotor de Justiça - fls. 9/12 – parte I).

O Conselho Especial de Justiça Militar do Estado de Mato Grosso absolveu os apelados (Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito da justiça Militar -
fls. 4/12 da
parte 7).

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos
de Luis Fabiano Florindo (vítima – fls. 9/12 – parte I),
Júlio Cezar
Florindo (irmão da vítima – fls. 126/131 – parte I),
Luirson Ramos da Silva (testemunha – fls. 132/135 – parte I), Edvando Gomes de Brito, Kennedy Saturnino de Assunção e Silva, Lauro Leandro Silva Borges e Sinésio Frascisco de Morais (policiais militares - fls. 145/151, 1154/159 e 183/184), e os interrogados os apelados PALMIRO DA SILVA MACIEL (fls. 187/191 – parte 1) e
AGNALDO LEAL DOS SANTOS (fls. 193/205).

Em Juízo, foram ouvidos
Luis Fabiano Florindo,
Júlio Cezar
Florindo, José Flávio Gonçalves de Oliveira,
Luirson Ramos da Silva, Adriano Valdameri, Sinésio Francisco Morais, Rene Junqueira Barbour, Jefferson Zuch, Edvaldo Gomes de Brito, Marcionei Jose Sandri e Vanderson Vitor da Silva, assim como interrogados os apelados (Mídias – partes I a VI).

Destacam-se do conjunto probatório que:

- no dia 19.11.2014, no Município de Barra do Bugres, os policiais militares PALMIRO DA SILVA MACIEL e AGNALDO LEAL DOS SANTOS [apelados - lotados na polícia ambiental] abordaram um funcionário da empresa “
Florindo Agropecuária”,
pertencente à vítima Luis Fabiano Florindo, na condução de
um veículo F350 transportando pr
odutos agropecuários, sendo que apenas parte dos insumos possuía nota fiscal, razão pela qual conduziram o veículo até o Batalhão da Polícia Militar Ambiental. Na ocasião teriam exigido a quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para não aplicarem multa (
fls. 9/12 – parte I
);

-

Luis Fabiano Florindo [vítima], na f
ase inquisitiva, afirmou que o cliente esqueceu parte das notas fiscais dos produtos em cima do balcão;
levou as notas fiscais até o quartel, ocasião na qual o comandante [não identificado] pediu para falar com seu irmão [
Júlio Cezar
Florindo], então prefeito do Município de Barra do Bugres, instantes depois deles conversarem seu irmão lhe confidenciou ter
“acertado o valor de R$15.000,00 para não lavratura da multa”
; sacou o dinheiro no banco Sicredi e entregou para AGNALDO LEAL DOS SANTOS (fls. 31/35 e 71/73 - parte I). No dia 23.12.2016, Luis Fabiano Florindo protocolizou
“Retratação de Depoimento”
, reconhecida firma no Cartório do 2o Ofício de Barra do Bugres, no qual declara que
“a denúncia e depoimentos feitos por mim são inverídicas e fantasiosas, possivelmente devido ao estado psicótico que me encontrava ao tempo da denúncia e devido a este venho me posicionar no que for preciso em novos depoimentos no processo em andamento junto ao foro competente, uma vez que em face ao exposto a esta declaração desvalido todos os meus depoimentos prestado no processo”
(fls. 1001/1002 - parte I).

Em inquirição judicial [16.2.2018], retificou integralmente todas as declarações prestadas anteriormente, negando qualquer solicitação de dinheiro por parte dos policiais militares, atribuindo todo o ocorrido a problemas psiquiátricos enfrentados por ele à época dos fatos (fls. 1.266 - parte I);

-

Júlio Cezar
Florindo [irmão da vítima], na f
ase policial, narrou que o apelado AGNALDO LEAL DOS SANTOS exigiu o valor de R$ 15.000,00(quinze mil reais) para fazer a liberação da carga; o valor foi

entregue por seu irmão ao apelado (fls. 126/131). Na instrução [17.9.2015], confirmou sua declaração extrajudicial (fls. 861 - excerto da sentença). Em novo depoimento judicial [27.8.2018] negou ter sido exigido ou realizado qualquer entrega de qualquer quantia aos policiais militares; não foi coagido a prestar nova declaração;
“na época passava por diversos problemas de saúde e fazia uso de medicamentos fortes e já fez uma retratação no Ministério Público”
(fls. 1.267/1.268 - parte I);

- Luirson Ramos da Silva [testemunha], na fase extrajudicial, narrou ter
“tomado conhecimento sobre o pagamento de R$ 15.000,00 para liberação da carga”
(fls. 132/135). Em Juízo, confirmou seu depoimento extrajudicial [apenas ter conhecimento por terceiros] e acrescentou

que
“a carga foi liberada juntamente com o caminhão logo após a conferência das notas fiscais faltantes”
(fls. 1263/1265 – parte I);

- Edvando Gomes de Brito [policial militar], extrajudicialmente, relatou que após constatarem a falta parcial de notas fiscais conduziram o veículo até o quartel da polícia ambiental; no local chegou o prefeito com diversos papéis em mãos; MACIEL MACIEL pediu para que verificasse se os produtos transportados eram os mesmos relacionados nas notas fiscais apresentadas; realizou a conferência e informou o Sgt MACIEL

que os produtos estavam de acordo com a nota; após alguns minutos todos saíram da sala, momento em que
“fui informado que, estando os produtos de acordo com a nota, as pessoas e os veículos estavam liberados”; “não se recorda de Luiz ter retornado ao quartel naquela data”
(fls. 183/184).

- Adriano Valdameri [testemunha], em Juízo, revelou ter participado de uma reunião onde o prefeito municipal de Barra do Bugres, Júlio Cezar
Florindo [irmão da vítima] externou a intenção de transferir o policial militar
AGNALDO LEAL DOS SANTOS daquele município, pois
“ele estaria atuando, sendo muito rígido com os pescadores do município, ele tava sendo muito enérgico, atuante no seu papel como policial militar ambiental”
(Mídias – partes I a VI);

- PALMIRO DA SILVA MACIEL [apelado]
em ambas as fases da persecução penal, negou qualquer solicitação de vantagem indevida; confirmou ter feito a abordagem do caminhão/camionete que transportava defensivos agrícolas com notas fiscais parciais, conduzido o veículo até o quartel e saído da sala para orientar quanto à conferência da carga;

ao retornar para a sala AGNALDO LEAL DOS SANTOS estava orientando
Júlio Cezar
Florindo [irmão da vítima] sobre seus funcionários liberarem carga de produtos sem devida conferência da nota; quem liberou a carga foi AGNALDO LEAL DOS SANTOS, após checar que as notas fiscais e a carga condiziam
(fls. 187/191 – parte I e Mídias – partes I a VI).

-
AGNALDO LEAL DOS SANTOS [apelado], na fase policial e na instrução, negou a autoria delitiva; asseverou ter recebido uma ligação de MACIEL sobre a abordagem de um veículo transportando venenos agrícolas com notas parciais dos produtos, determinou que se deslocassem ao quartel, o proprietário da carga Luis Fabiano Florindo foi ao quartel, logo depois chegou seu irmão
Júlio Cezar
Florindo trazendo as notas fiscais, determinou a conferência das notas trazidas por ele e, depois de verificado que
“batia com os produtos e foram emitidas eletronicamente em horário anterior à abordagem, com lapso temporal comprovando assim não terem sido emitidas posteriormente à fiscalização, no intuito de burlar, orientou que não houvesse mais esse tipo de falha pelos funcionários, se despediu de Júlio liberando o veículo por estar com a documentação regular”
; os fatos foram
inventados por Júlio Cezar Florindo, que à época era prefeito de Barra do Bugres/MT, porque a polícia ambiental estaria muito atuante e contrariando interesses locais
(fls. 193/205 e 306/307 – Mídias – partes I a VI
);

Dito isso, vejamos.

As retratações judiciais da vítima Luis Fabiano Florindo, de seu irmão
Júlio Cezar
Florindo e da testemunha
Luirson Ramos da Silva
ensejam dúvida sobre a exigência de vantagem indevida por parte dos policiais militares
PALMIRO DA SILVA MACIEL e
AGNALDO LEAL DOS SANTOS.

A escusa dos apelados, no sentido de que
Júlio Cezar Florindo, à época prefeito de Barra do Bugres/MT, “inventou” essa acusação porque a Polícia Ambiental estaria contrariando interesses locais está corroborada pelo depoimento da testemunha Adriano Valdameri, o qual estava presente no momento em que o prefeito municipal verbalizou essa intenção, em uma reunião realizada na prefeitura, dias antes do fato apurado nestes autos.

Ademais, mesmo após as
quebras do sigilo de dados telefônicos e fiscais dos apelados e seus familiares,
não resultou comprovada a suposta relação entre o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), sacados da conta corrente da suposta vítima e os apelados
PALMIRO DA SILVA MACIEL e
AGNALDO LEAL DOS SANTOS.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, juízo de certeza quanto à materialidade e autoria do crime.

A esse contexto, integram-se
os fundamentos da sentença absolutória, proferida por Juízo de vara especializada, em virtude da precisa valoração do conjunto probatório, a recomendar sua manutenção:

“Com referência ao segundo fato, concussão supostamente ocorrida em 19 de novembro de 2014, vejo que na fase inquisitorial (fls. 23), a vítima Júlio Cezar Florindo, proprietário da Florindo Agropecuária e então prefeito de Barra do Bugres-MT, incriminou os réus, narrando que Agnaldo e Maciel teriam feito um acerto no valor de R$ 15.000,00 para liberar uma camioneta F350 carregada de defensivos agrícolas irregulares. Às fls. 63 disse que sacou o dinheiro e deixou na mesa do réu Agnaldo, mencionando um extrato bancário juntado aos autos às fls. 69.

Reforçando as declarações em inquérito, no depoimento prestado em Juízo na data de 17/09/2015 (fls. 861), Júlio Cesar Florindo confirmou as declarações prestadas em inquérito, novamente incriminando os réus [...]

Como se observa, a dubiedade dos depoimentos de Júlio Cezar Florindo impõe-nos a procurar outros elementos dos autos para analisar a possibilidade de uma condenação e, o que vejo então é o depoimento em Juízo de Luis Fabiano Florindo (fls. 853) que também confirmou as suas declarações prestadas na fase inquisitorial, dando indícios de que houve acerto realizado entre o seu irmão (Júlio Cezar Florindo) e os réus Agnaldo e Maciel, incriminando-os: [...]

Não obstante Luis Fabiano Florindo tenha prestado o depoimento acima, posteriormente, às fls. 1003 ele igualmente MUDOU seu depoimento, inocentando os réus dizendo que em nenhum momento os réus praticaram concussão, conforme depoimento prestado em PADM, negando que houve acerto ou propina, bem como dizendo que nunca levou dinheiro aos policiais ora réus.

Importante mencionar que, em razão da retratação, os réus foram absolvidos no PADM referente aos presentes fatos: (...) que os acusados devido à ausência de provas, não são culpados das acusações que lhe foram imputadas e que reúnem condições de permanecerem nas fileiras da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (...) (fls. 1.195).

Entre o dizer, redizer, ouvir dizer, desdizer, contradizer, alegações de ameaças à integridade física perante à autoridade militar (fls. 332/334), bem como relatos ao encarregado até no sentido de que os militares ofereceram dinheiro às vítimas para mudarem o depoimento, conforme fls. 330/331, o que concluo das provas dos autos é que Júlio Cezar Florindo é político na região de Barra do Bugres, então prefeito municipal, empresário e influente, e seu irmão Luis Fabiano Florindo é proprietário da empresa Agropecuária Florindo, igualmente influente, ambos maiores, capazes de se defender e sem qualquer elemento que indique algum tipo de hipossuficiência ou plausibilidade de que teriam sido coagidos ou até subornados para se retratarem nos autos por ameaças ou ofertas financeiras de praças da polícia militar.

Por óbvio que essas retratações posteriores de depoimentos dos irmãos Florindo são fatos supervenientes, motivo por que não pode o magistrado deixar de considerá-las, na forma do art. 493 do CPC, aplicado supletivamente:

Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.

Apenas para reforçar esses argumentos, digo que os irmãos Florindo tiveram todo o respaldo e proteção das autoridades quando dos fatos, inclusive menciono que a autoridade policial militar – Oficial Encarregado, quando das investigações do caso em Inquérito Policial Militar, atuou com um zelo ímpar que não é corriqueiro em inquéritos policiais militares em geral na auditoria militar. Cito as diligências efetivadas para investigar os réus: a) inquirição de 08 (oito) testemunhas e algumas com reinquirições; b) análise do Extrato Bancário da empresa Florindo Agropecuária; c) interceptações telefônicas dos réus e familiares; d) quebras do sigilo de dados telefônicos dos réus e familiares; e) busca e apreensão domiciliar; f) prisão preventiva; g) quebra de sigilo fiscal dos réus e familiares; h) acompanhamento reservado e observação discreta dos réus pelo setor de inteligência da PM (campana de policiais do DACI in loco em Barra do Bugres) (fls. 635); acompanhamento pela DACI – setor de inteligência da PMMT (fls. 255 e ss.).

Ora, mesmo com essa superabundância de diligências investigativas, o que sobrou de elementos probatórios a sustentar uma condenação são: a) depoimentos retratados dos ofendidos; b) testemunha Luirson Ramos da Silva que teria ouvido a vítima Luis Fabiano Florindo – que se

retratou – dizer que teria pago o valor de R$ 15.000,00 aos réus em razão da concussão; c) um saque da conta da empresa Florindo Agropecuária, no valor de R$ 15.000,00 – não impugnado – em um banco da rede Sicredi, mediante a emissão de um cheque que foi sacado na boca do caixa, no dia 19.11.2014, conforme demonstrativo de saque de fls. 334/336, que poderia ter sido feito por qualquer pessoa para pagar o que quer que seja.

Tanto o réu Agnaldo Leal dos Santos como Palmiro da Silva Maciel quando foram interrogados, na fase policial e na fase judicial, negaram veementemente a prática dos delitos. Nesse ponto, dizem que os fatos narrados na denúncia foram inventados pela vítima Júlio Cezar Florindo, que à época era prefeito de Barra do Bugres/MT, porque a polícia ambiental estaria muito atuante e contrariando interesses locais, fato inclusive confirmado pela testemunha Adriano Valdomeri (fls. 933) ouvido em Juízo.

Não se descarta a possibilidade de ocorrência da coação no curso do processo apontada pelo Ministério Público, no entanto igualmente é plausível que tenha havido uma denunciação caluniosa (falsa imputação de crime) praticada pelos irmãos Florindo contra os réus. De Igual forma, tenho que pode ser que a concussão (Fato no 2) narrada na denúncia tenha ocorrido, no entanto a experiência desse magistrado ao longo dos anos como Juiz no interior do Mato Grosso nos mostra que, às vezes, existem situações em que militares locais ficam à mercê de intrigas políticas de autoridades ou empresários locais.

Não são raros os casos de políticos ou empresários tentarem realocar militares quando não alinhados com as suas políticas ou os seus interesses e, mediante gestão política ou tentando desmerecer o trabalho dos milicianos para forçar uma realocação. Por óbvio que esses argumentos são meras suposições, porém, os fatos narrados na denúncia, após todo o disse me disse das vítimas, também se converteram em conjecturas, até porque a contradição ou dubiedade na prova dos crimes narrados na denúncia não pode ser interpretados pelo magistrado como prova de que os réus ocultaram os seus crimes.

Com esses elementos probatórios apontados nos autos (conjecturas e possibilidades), tenho que fica impossível um decreto condenatório, porque para condenação adoto o padrão de prova acima da dúvida razoável, que seria um alto grau de probabilidade necessário a produzir a convicção da certeza pessoal que se exige para fins de condenação no processo penal.

No caso concreto, os autos dão-nos conta que não se formou esse standard de prova acima da dúvida razoável, conforme artigo 66, item 3, do Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional: [...]

No caso, a absolvição impõe-se porque não existe uma convicção probatória formada para além da dúvida do razoável, nos termos do STF, em outras palavras, é aplicável ao caso o princípio do in dubio pro reo.”

(Marcos Faleiros da Silva, juiz de Direito da justiça Militar -
fls. 4/12 da
parte VII)

Em reforço, aplicáveis os seguintes julgados desta e. Câmara e do e. TJMG:

“APELAÇÃO
CRIMINAL - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO -[...]
ABSOLVIÇÃO
DA
CONCUSSÃO
POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - PRETENDIDA CONDENAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - MANUTENÇÃO DA
ABSOLVIÇÃO
- RECURSO IMPROVIDO. A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelado - exigência de vantagem econômica para liberar suposto acusado de situação de flagrância -, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, está escorreita a
absolvição
.”

(N.U 0003947-36.2012.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 8.10.2018)

“
APELAÇÃO
CRIMINAL - CONCUSSÃO - PROVAS INSUFICIENTES DO CONTEXTO FÁTICO PROBATÓRIO - ABSOLVIÇÃO IMPOSTA - [...]. Não sendo incontroverso que o réu exigiu para si, de forma direta ou indireta, vantagem indevida, imperiosa é a absolvição, aplicando-se o princípio do in dubio pro reo.”
(TJMG, AP 10433160133164001 - Relator: Des. Edurado Brum - 23.6.2021)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021